Tribunal: TJES
Processo: 5003024-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003024-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO NO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE PAGAMENTO PREVISTO NO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cinge-se a demanda em verificar se houve atraso no pagamento por parte de município, de notas fiscais decorrentes de contrato administrativo a justificar a cobrança de correção monetária e juros no valor de R$ 4.331,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atraso no pagamento das notas fiscais que justifique a cobrança de correção monetária e juros; e (ii) estabelecer se o prazo para pagamento das notas fiscais foi corretamente observado, conforme estipulado no contrato e nas normas de direito financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes, na Cláusula Sexta, estabelece que o pagamento será efetuado em até 30 dias após a aceitação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo órgão competente.

4. A Lei nº 8.666/93, que rege a contratação, prevê que o prazo para pagamento de despesa pública não pode ser superior a 30 dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

5. A apelante não apresenta provas suficientes para demonstrar o alegado atraso no pagamento das notas fiscais, afirmando que houve atraso de meros 14 dias da data da emissão da nota fiscal, o que não configura atraso, haja vista que tanto o contrato quanto as normas de direito público preveem prazo mais elástico para liquidação da despesa pública, o qual visa a apuração do recebimento e aprovação dos produtos ou serviços contratados, apresentação de documentos exigidos e possíveis incorreções da nota ou fatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não demonstrado nenhum atraso de pagamento das notas fiscais emitidas a justificar a presente cobrança de encargos da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV; Lei nº 4.320/64, art. 63; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, III, e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
contra sentença juntada ao Id 9126703 proferida pelo juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal
de Vila Velha que, nos autos da ação de cobrança movida em face do Município de Vila Velha, julgou improcedente o pleito autoral.

Informa a Autora, em síntese, que celebrou o contrato nº 075/2017 com o Município, cujo objeto foi a contratação de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis para a frota de veículos automotores do Requerido e/ou manutenção e fornecimento de peças, e embora o Município contratante tenha efetuado os pagamentos das faturas/notas fiscais, o adimplemento foi realizado com atraso, fora do prazo avençado contratualmente, a justificar o ajuizamento da presente ação pra cobrança do valor de R$ 4.331,39 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), de correção monetária e juros.

Em suas razões recursais, afirma que, no evento ID. 6628495 - fls. 1 a 32, foram apresentadas as notas fiscais que informam a data de emissão e a data de vencimento e a documentação apresentada pelo requerido que demonstra pagamento a destempo. Como exemplo, apresenta a NF 246034 com previsão de pagamento no dia 13/03/2018, e comprovante de pagamento da respectiva nota fiscal em fls. id. 10454026 - Pág. 1 e 2, após o dia 26/03/2018, ou seja, com 14 dias de atraso.

Afirma que o mesmo ocorreu com a nota fiscal 246025, que teve como vencimento o dia 13/03/2023, sob as Notas de Empenhos 000005/2018, 000006/2018, 000007/2018 e 000008/2018.

Contrarrazões do Município apelado alegando ser lastimável a conduta do apelante, pois como cediço, o ente público tem o prazo de 30 dias para efetivar o pagamento de uma despesa que lhe é apresentada, isso se não tiver mais nenhum ato que dependa do credor, como por exemplo, a juntada de algum documento suplementar imprescindível à liquidação da despesa, porquanto a despesa pública se submete as normas de direito público financeiro, a teor da Lei 4.320/64. Assim, apresentada a Nota Fiscal, o fiscal ou gestor do contrato irão conferir toda a documentação e, caso esteja tudo correto, a NF é encaminhada ao setor responsável para a efetivação do pagamento (liquidação da despesa). E é a partir da data da liquidação da despesa é que se inicia a contagem do citado prazo de 30 dias para o pagamento e não da data do cumprimento do objeto contratado (art.40).

De fato, não assiste nenhuma razão ao apelante em seu propósito.

A cláusula Sexta (do Pagamento) do Contrato 075/2017 (juntado ao evento 9126279, fls.3 e ss) celebrado entre as partes é absolutamente clara sobre o prazo de pagamento dos serviços prestados, objeto do referido contrato, estabelecida em até 30 (trinta) dias após aceitação dos serviços. Vejamos:

“CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 .

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a aceitação do serviço
, mediante apresentação da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada pelo órgão competente, sendo que o valor da Nota Fsical sofrerá o desconto de 3,21% sobre o quantitativo consumido pelo CONTRATANTE, que terá como base, para cada tipo de combustível, o valor do preço médio mensal divulgado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

6.1.1 A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de prova de regularidade perante:

a) a Fazenda Federal (...)

b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS

c) Fazenda Estadual

d) Fazenda Municipal (...)

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

6.2 Não será admitida antecipação de pagamento.

6.3 Das notas fiscais / faturas deverá constar, além dos preços da proposta aceita, o nº de agência bancária (...)

6.4. Ocorrendo erros nas notas fiscais / faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nota fiscal / fatura corrigida.

6.5 (...)

6.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou obrigação que lhe for imposta, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços e correção.” Grifei.

Tal prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento aos contratados está absolutamente consentâneo às disposições da Lei 8.666/93 que regia a contratação, à época, verbis:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a)
prazo de pagamento, não superior a trinta dias,
contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94)

A apelante ajuizou a presente ação de cobrança de juros e correção monetária sustentando o atraso de pagamento de notas fiscais instruindo a sua inicial apenas com as notas fiscais emitidas, sem provas sequer do protocolo do pedido de pagamento à municipalidade, tampouco provas da data de aceitação dos serviços prestados, motivo pelo qual o juízo
a quo
, corretamente, julgou improcedente o pleito autoral, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral (art.373, I, CPC).

Em sua apelação, na tentativa de justificar a necessidade de reforma da sentença, afirmou a recorrente que as provas dos autos demonstram o atraso no pagamento de algumas de suas notas fiscais,
em
meros
14 (quatorze) dias
, contando a data da emissão da nota fiscal e a data da efetiva liquidação, o que à luz da cláusula sexta do contrato entabulado
não configura nenhum atraso
, já que a administração contratante tinha até 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento.

Aliás, a contagem do termo a quo para pagamento sequer era da simples emissão da Nota Fiscal pela parte contratada, assistindo razão ao apelado, já que a Administração Pública deve, a partir do protocolo da NF pelo contratado ter tempo razoável para apurar as possíveis incorreções da nota fiscal, se os documentos exigidos foram apresentados, se os serviços foram prestados efetivamente e aprovados pela fiscalização do setor contratante, afinal, a liquidação da despesa é feita na forma do que dispõe a Lei 4.320 de 1964 (a qual estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), notadamente, seu art. 63
1
e do que também dispõe a Lei 8.666/93 que regia a contratação.

Dessa forma, não há nenhum motivo para alterar a sentença, mantendo a improcedência do pleito autoral.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c § 4º, III, do CPC e dos critérios do §2º do mesmo artigo legal, tendo em vista o trabalho desenvolvimento nesta instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. § 1° Essa verificação tem por fim apurar: I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora